Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710721-65.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLI STORE LTDA APELADO: LUCAS PEREIRA GOMES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por OLI STORE LTDA contra a sentença (ID 69966958) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de conhecimento ajuizada por LUCAS PEREIRA GOMES, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, ora apelado. Em seu apelo, a recorrente comunica o não recolhimento do preparo, uma vez que pede a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[1]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[2] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, após intimação para comprovação da vulnerabilidade financeira da pessoa jurídica (ID 70207708), verifica-se que a empresa recorrente anexou aos autos balancetes e extratos bancários que entende demonstrar a situação de hipossuficiência. Contudo, da análise dos referidos documentos, conclui-se que o agravante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, conforme se verifica dos documentos anexados (ID 70618629), em especial os balancetes de 2024 e 2023 (ID 70618634 e 70618637), não podem ser consideradas como prova de que não possui condições de arcar com as custas do processo, e também não há certeza de que as contas apresentadas são as únicas de titularidade da empresa. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Pite S.A. contra a decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação com pedido de obrigação de fazer, na qual se busca compelir Álvaro Luiz Ferreira a atualizar o cadastro imobiliário na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. A recorrente alega que está inativa há anos, sem movimentação financeira, possui protestos e execuções fiscais de grande valor, além de imóveis indisponíveis por ordem judicial. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade das custas, mas o pedido foi indeferido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica recorrente faz jus à gratuidade de justiça, com base na demonstração de insuficiência financeira e incapacidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer suas atividades.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ asseguram que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter o benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre cabalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.4. A concessão da gratuidade de justiça exige mais do que mera alegação de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação da insuficiência de recursos por meio de provas documentais, como balanços patrimoniais, protestos, execuções fiscais, livros contábeis e outros elementos que evidenciem a impossibilidade de pagamento das despesas processuais.5. No caso em exame, o balanço patrimonial e a Nota Explicativa da companhia revelam um ativo imobilizado de R$ 289.325.531,53, valor patrimonial de R$ 231.193.446,01 e capital social de R$ 180.465.000,00, além de endividamento de longo prazo correspondente a apenas 17,4% dos ativos, sem dívidas de curto prazo. Tais elementos indicam que a empresa possui patrimônio suficiente para custear as despesas processuais, mesmo que esteja enfrentando dificuldades financeiras pontuais.6. Assim, conclui-se que a recorrente não demonstrou sua incapacidade econômica de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.IV DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1954598, 0738657-61.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) Ementa. Processo civil Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Pessoa Jurídica. Insuficiência econômica. Não comprovado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que passa por situação de "miserabilidade jurídica" e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer suas finanças, sob risco de inviabilizar o acesso à justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou adequadamente a insuficiência financeira necessária à concessão do benefício da justiça gratuita, conforme exigido pela legislação processual e pela Súmula 481 do STJ III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 4. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 5. A garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, e as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 6. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 7. Balanço patrimonial apresentado pela agravante demonstra ativo circulante incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481 (Acórdão 1954942, 0716793-64.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INCABÍVEL. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. Consoante o Enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, somente faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A circunstância de se tratar de entidade filantrópica não faz presumir a hipossuficiência financeira. 3. Não se limitando as receitas da entidade aos recursos públicos repassados mediante convênios, e estando caracterizada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, indefere-se a gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1954572, 0709573-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Dessa forma, no presente caso, os documentos juntados pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 08 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.